Tribunal: TJDFT
Processo: 0725193-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Processo : 0725193-09.2020.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca o capítulo da resp. decisão[1] do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, acolhendo as justificativas da administradora judicial, determinou a realização da Assembleia Geral de Credores (AGC) de forma presencial. O agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento pelo art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Relata que, em razão da pandemia da Covid-19, a decisão agravada “desconsiderou os relevantes argumentos do Agravante, para acolher as chamadas ‘justificativas’ da Administradora Judicial” e suspendeu a Assembleia Geral de Credora pela terceira vez, determinando a realização de forma presencial, para as datas de 20 e 27.08.2020. Afirma que já se passaram oito meses desde a apresentação da primeira objeção ao Plano de Recuperação Judicial sem a realização da AGC, podendo ultrapassar os nove meses, caso seja novamente adiada, “o que é bem provável considerando a situação Pandêmica que assola o país e o mundo”. Aponta não haver previsão de melhora da situação de pandemia que ainda se perdura sem sinais de melhoria, acreditando não ser possível a realização da AGC de forma presencial nas datas designadas. Assim, defende a realização da AGC em ambiente virtual, inclusive porque a administradora judicial reconheceu existirem ferramentas disponíveis para isso, o que trará benefícios para todos. Diz que a quantidade de credores não deve ser impedimento à realização da AGC na modalidade virtual, pois, embora não se considere meio perfeito, não se pode ignorar que as partes têm se adaptado com êxito ao mundo virtual. Entende aplicável ao caso a Recomendação n. 63/2020 do CNJ. Cita como exemplo a expressiva Assembleia Geral de Credores da Odebrecht, realizada, com sucesso, na modalidade virtual, apesar de o número de credores ser bem superior à presente Recuperação Judicial. Menciona que a recente Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado – RJET no período da pandemia do novo coronavírus, determinou, dentre outras providências, a possibilidade de se realizar Assembleia Geral de forma virtual até o dia 30 de outubro de 2020. Acrescenta que a Assembleia no formato virtual ou, se o caso, híbrida, não apenas é possível, como também é a medida menos gravosa aos credores, inclusive às agravadas, pois permite a continuidade do processo recuperacional. Ademais, assevera não ser possível imaginar que os credores trabalhistas não dispunham de aparelho celular para acessar o ambiente virtual e participar da Assembleia. Declara que, na prática, não há previsão para a ocorrência da Assembleia Geral de Credores de forma presencial, diante das medidas de isolamento e distanciamento social que devem continuar em razão do atual cenário de pandemia, causando extrema insegurança jurídica aos credores. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a designação de datas para a realização da Assembleia Geral de Credores na modalidade virtual. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher o pedido de AGC em ambiente virtual ou híbrido. Decido. A hipótese não guarda similitude com a questão versada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, tal como assentado no ProAfR no REsp 1.712.231/MT, restando afetada a matéria ao rito dos recursos repetitivos no Tema 1.022: Definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05. A propósito, na oportunidade da afetação, o col. Superior Tribunal de Justiça deliberou por não suspender o processamento dos recursos de agravo de instrumento que tenham sido interpostos de decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e falência de empresas, tampouco dos eventuais recursos especiais interpostos dos acórdãos que os apreciaram, considerando a jurisprudência das Turmas componentes da Segunda Seção a respeito do tema, assim como a possibilidade de urgência da questão posta. Sobre o tema, colho na jurisprudência da Corte Superior a viabilidade do agravo de instrumento em razão da subsidiariedade do CPC e peculiaridades da recuperação judicial e da falência, senão vejamos os seguintes precedentes julgados: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SISTEMA RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL E RENOVAÇÃO BENEFÍCIO PRODEIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, na qualidade de lei geral, é, ainda que de forma subsidiária, a norma a espelhar o processo e o procedimento no direito pátrio, sendo normativo suplementar aos demais institutos do ordenamento. O novel diploma, aliás, é categórico em afirmar que "permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis, às quais se aplicará supletivamente este Código" (art. 1.046, § 2°). 2. A Lei de Recuperação e Falência previu sistema recursal próprio, prevendo, para diversas situações específicas, o recurso adequado a desafiar o correspondente ato judicial. Estabeleceu, ainda, em seu art. 189, que, "no que couber", haverá aplicação supletiva da lei adjetiva geral. 3. Com relação aos recursos, por sua característica estritamente processual, assim como pela ausência de vedação específica na Lei n° 11.101/2005, deve incidir o novo diploma processual, seja para suprimento, seja para complementação e disciplinamento de lacunas e omissões, desde que, por óbvio, não conflite com a lei especial. Deveras, verifica-se que a lei especial não se ocupou de situações que, por sua natureza e relevância, devam ser passíveis de contradita por meio de recurso. 4. O rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 não afasta a incidência das hipóteses previstas na LREF, pois o próprio inciso XIII estabelece o cabimento do agravo de instrumento nos "outros casos expressamente referidos em lei". Havendo disposição expressa da Lei de Recuperação de Empresas e Falência, essa prevalecerá sobre o numerus clausus do dispositivo do CPC, de modo que a aplicação desse Código será apenas para suprimento de lacunas e omissões. Por outro lado, se o provimento judicial, no âmbito falimentar/recuperacional, enquadrar-se em uma das hipóteses do rol do diploma processual, será também possível o manejo do agravo de instrumento. 5. Nas decisões interlocutórias sem previsão específica de recurso, incidirá o parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, justamente porque, em razão das características próprias do processo falimentar e recuperacional, haverá tipificação com a ratio do dispositivo - falta de interesse/utilidade de revisão da decisão apenas no momento do julgamento da apelação -, permitindo a impugnação imediata dos provimentos judiciais. 6. Assim como se dá nos procedimentos previstos no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015, as decisões de maior relevância na recuperação judicial e na falência são tomadas antes da sentença propriamente dita, que, via de regra, se limita a reconhecer fatos e atos processuais firmados anteriormente. Consequentemente, aguardar a análise pelo Tribunal, apenas em sede de apelação, equivaleria à irrecorribilidade prática da interlocutória, devendo incidir a interpretação extensiva do dispositivo em comento. 7. Além disso, a natureza também processual (de execução coletiva e negocial) da LREF justifica a interpretação do parágrafo único do art. 1.015 no CPC (ou dos incisos do caput do art. 1.015) no sentido de estender a interposição do recurso de agravo de instrumento às decisões que envolvam matérias dos regimes falimentar e recuperatório. 8. Na hipótese, o magistrado de piso indeferiu os pleitos das recuperandas quanto à renovação do benefício fiscal (PRODEIC) e determinou que elas efetuassem o imediato depósito de 40% dos honorários do administrador judicial, sob pena de convolação da recuperação em falência. Portanto, tal decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, na forma do artigo 203, §2°, do CPC. 9. Recurso especial provido. (REsp 1.722.866/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 19/10/2018. Negritado) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. SISTEMA RECURSAL PRÓPRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida após a sentença de habilitação de crédito, para a qual a LREF não prevê recurso específico. 3. A Lei no 11.101/2005 tem normas de direito material e processual, instituindo um regime recursal próprio. Esse regramento não é exaustivo, prevendo a lei a aplicação supletiva do Código de Processo Civil quando for cabível. 4. Nas hipóteses em que a lei especial apontar o recurso próprio, esse é o que deve ser utilizado, somente se cogitando da incidência das normas adjetivas se não houver previsão expressa do remédio aplicável. 5. As questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC/2015. 6. Na forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento. 7. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.786.524/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019. Negritado) Posto isso, recebo o agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Inegável que as medidas de isolamento e distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) têm acelerado o uso de ferramentas tecnológicas para viabilizar a realização de assembleias e audiências de forma virtual, a fim de evitar a disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, não paralisar o funcionamento das instituições. A Lei n. 11.101/2005 não prevê a realização da Assembleia Geral de Credores em ambiente virtual, de maneira que, enquanto perdurar o distanciamento social imposto pelas medidas de combate à disseminação da Covid-19, a princípio não existia a possibilidade material de realizar a Assembleia no perfil previsto em lei, em que todos os credores devem comparecer presencialmente ao local e lá votarem o plano. No entanto, a fim de adaptar-se à realidade, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ baixou a Recomendação n. 63, de 31 de março de 2020, aconselhando “aos Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência a adoção de medidas para a mitigação do impacto decorrente das medidas de combate à contaminação pelo novo coronavírus causador da Covid-19”. Especificamente às Assembleias Gerais de Credores, dispõe o art. 2o: Art. 2o Remendar a todos os Juízos com competência para o julgamento de ações de recuperação empresarial e falência que suspendam a realização de Assembleias Gerais de Credores presenciais, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias enquanto durar a situação de pandemia de Covid-19. Parágrafo único. Verificada a urgência da realização da Assembleia Geral de Credores para a manutenção das atividades empresariais da devedora e para o início dos necessários pagamentos aos credores, recomenda-se aos Juízos que autorizem a realização de Assembleia de Credores virtual, cabendo aos administradores judiciais providenciarem sua realização, se possível. (Negritado) Mais recentemente, foi editada a Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Essa lei faculta o uso de meios eletrônicos para a realização de assembleias gerais, até 30.10.2020, conforme o art. 5o, senão vejamos a redação: Art. 5o A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Aliás, talvez pelas facilidades e benefícios que propicia a todos os envolvidos, a participação e votação a distância em assembleias gerais e especiais de acionistas de companhias abertas já é uma realidade desde 2009, conforme a Instrução CVM 481, de 17.12.2009 (alterada, mas recentemente, pela Instrução CVM 622, de 17.04.2020). Na hipótese, ouvida sobre a possibilidade de realização da Assembleia Geral de Credores por meio virtual, a administradora judicial expôs as seguintes considerações, para opinar pelo ato presencial[2]: Há ferramentas disponíveis no mercado que permitem a realização da Assembleia Geral de Credores por vídeo conferência, portanto, é tecnicamente viável. Contudo, a administradora judicial, considerando a quantidade de credores; dificuldade dos credores trabalhistas tanto no acesso quanto na dinâmica do ato; e considerável número de objeções ao plano de recuperação judicial, entende que o ato virtual conspira em desfavor da devedora. Ressalta-se que os credores com créditos mais significativos costumam comparecer com seus votos já prontos e pela rejeição, sendo necessária a abertura de diálogo, muitas vezes acalorados, para adequação dos termos da novação que concilia o universo de credores e a capacidade da devedora, diálogo esse que não tem a mesma desenvoltura por vídeo conferência. Assim, é possível a realização da assembleia geral de credores por vídeo conferência, contudo, a administração judicial entende ser medida que pode contribuir para a rejeição do plano de recuperação judicial e, em consequência, conduzir para a convolação em falência. Verifica-se que a administradora judicial afirmou a viabilidade técnica, apenas ponderando com as adversidades para os credores trabalhistas, a quantidade de credores e o número de objeções. Contudo, essas duas últimas dificuldades podem ser vencidas, embora isso possa tornar mais trabalhosa a atividade da administradora judicial. Por outro lado, ainda que a AGC virtual seja mais simples e menos onerosa que a presencial, em uma Recuperação Judicial envolvendo vários credores, surgem preocupações que devem ser consideradas, a fim de afastar nulidades, especialmente com a classe trabalhista que não pode ser prejudicada no seu direito de manifestação e votação. Ocorre que a mera dificuldade de acesso a ferramentas eletrônicas ostensivamente disponibilizadas não pode ser um problema intransponível que impeça, em qualquer hipótese, o uso de plataforma virtual para a realização da Assembleia, quando recomendada. Assim, para viabilizar a AGC virtual, a administradora judicial terá um papel importante que é o de conseguir ferramentas que permitam a manifestação dos credores e a votação à distância. Trata-se de questão técnica que deve ser analisada pelo juízo da causa, o qual deferirá o uso das ferramentas, se tudo estiver em condições de realizar a Assembleia por vídeoconferência com segurança. Para isso, incumbe à administradora judicial apontar a plataforma na qual será realizada a Assembleia Geral de Credores, fixando no edital tais informações e o prazo para que cada credor possa fazer seu credenciamento. Nessa senda, a existência de credores da classe trabalhista não pode ser um problema intransponível nos dias de hoje, a fim de impedir o andamento do processo falimentar, ainda que em ambiente virtual. Igualmente, o número de objeções, em tese, não representa qualquer objeção à Assembleia virtual, na medida em que os sistemas eletrônicos de videoconferência disponíveis permitem a ampla participação e manifestação dos credores. Assim, considerando a afirmada viabilidade técnica, amparado nos princípios da celeridade e utilidade, na lei vigente e na Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, é plenamente possível a realização da AGC em ambiente virtual. Daí a probabilidade do direito. Ademais, o agravante dá como certo que, mais uma vez, a AGC não poderá acontecer na forma presencial, por conta da pandemia da Covid-19 que ainda perdura. De fato, não há certeza de até quando durará a pandemia, o que, sabidamente, impede qualquer evento com a aglomeração de pessoas. Diante desse cenário, é razoável considerar que a situação de emergência, no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, ainda perdurará na época designada para a AGC presencial. A esse respeito, dispõe o art. 1o do Decreto Distrital n. 40.475, de 28 de fevereiro de 2020: “Fica declarada a situação de emergência, no âmbito da saúde pública no Distrito Federal, pelo período de cento e oitenta dias, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus.” Logo, sem olvidar que a situação de emergência declarada findará somente no dia 26.08.2020, há risco ao resultado útil do processo, porque as datas designadas na origem (20.8.2020 e 27.8.2020) estarão superadas quando o recurso estiver pronto para o julgamento colegiado, que, inclusive, ainda terá de cumprir prazo para entrar em pauta. Por fim, cumpre ressaltar que, em harmonia, a Portaria Conjunta n. 72, de 26.06.2020, que dispõe sobre a retomada gradual do trabalho de forma presencial e prorroga as medidas adotadas para prevenir a contaminação pela COVID-19 no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece, no inc. I do art. 4o, que somente a partir de 31.08.2020 fica autorizada a realização de audiências e sessões presenciais de qualquer natureza. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal, para determinar a realização da Assembleia Geral de Credores pelo modo virtual. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados e terceiro interessado para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 66350524 na origem (processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015). [2] Id. 65921384 na origem (processo n. 0712583-95.2019.8.07.0015).